Tribunal: TJDFT
Processo: 0005405-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. ART. 33, §3o, DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. REGIME ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. FECHADO.
I – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
II – Inviáveis a absolvição bem como a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso compartilhado, previsto no art. 33, § 3o, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens por eles realizadas evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes.
III – Se o agente contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.